Tribunal: TJDFT
Processo: 0746489-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 20755529), com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (id no 73395677 dos autos de origem) que foi proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga em que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0711354-27.2019.8.07.0007, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante. Insatisfeita, a parte agravante suscita prejudicial de prescrição quinquenal da pretensão inaugural, conforme Recurso Especial no 1.205.277 – PB, julgado sob o sistema dos repetitivos. Argui também preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Discorre, ainda, sobre a necessidade de produção de prova pericial contábil, ocasião em que afirma que os cálculos elaborados pela parte agravada utilizou de índices não previstos no histórico elaborado pelo Ministério da Economia. Argumenta estarem configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a parte agravante o provimento do recurso, a fim de que o decisum agravado seja reformado, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. Preparo acostado ao id no 20755532 e seguinte. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias. Brevemente relatado. Decido. De início, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. In casu, a parte agravante levanta prejudicial de prescricional quinquenal da pretensão inaugural, bem como a sua ilegitimidade passiva. Todavia, ao compulsar o caderno eletrônico originário, verifico que tais questões já foram fartamente enfrentadas no acórdão de id no 67673922 dos autos de origem, sendo, pois, devidamente rechaçadas por esta Corte, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CRITÉRIO SUBJETIVO. DATA DA CIÊNCIA A RESPEITO DAS INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. REPASSES EFETUADOS PELA UNIÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...) 2. A sociedade anônima Banco do Brasil S/A, como responsável pela administração das contas do PASEP (art. 5o da Lei Complementar no 8/1970), é parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídica processual por meio da qual discute-se a gestão dos valores depositados nas mencionadas contas. 3. Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, não é aplicável ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos, devendo-se aplicar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. 4. O termo actio nata se refere ao "nascimento da pretensão" e conta com dois diferentes critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam, o objetivo e o subjetivo. 4.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o fato propulsor da relação jurídica obrigacional, nos termos do art. 189 do Código Civil, por exemplo. 4.2. Por meio do critério subjetivo o prazo para o exercício da pretensão passa a ser computado a partir do conhecimento do fato que deflagrou o interesse juridicamente protegido. 4.3. A pretensão em análise está relacionada ao ressarcimento dos valores depositados na conta gerida pelo Banco do Brasil. Por essa razão, o prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada dirigiu-se ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP em virtude da aposentadoria (art. 4°, § 1o, inc. III, da Lei Complementar no 26/1975). Foi justamente nesse momento em que o autor verificou haver inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados. (...) (Acórdão 1253185, 07113542720198070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) A par disso, tenho que não assiste razão à parte agravante quanto a essas irresignações, na medida em que este recurso não serve para viabilizar a rediscussão de matérias já decididas, não sendo, assim, a via eleita adequada para infirmar comandos judiciais já transitados em julgado. Ademais, tenho que a mera alegação (id no 20755529 – fl. 13) da parte agravante de que “os cálculos elaborados pela parte agravada, ao alvedrio do contraditório, utilizou índices não previstos no histórico elaborado pelo Ministério da Economia” é insuficiente para evidenciar a aventada necessidade de produção da prova técnica, mormente ao constatar que a parte agravante não aponta especificamente qualquer inconsistência nos cálculos da parte adversa nem sequer procura discriminar quais índices foram utilizados de forma reputada como indevida. Aliado a isso, tenho ser, em princípio, escorreita a decisão agravada (id no 73395677 – fl. 02 – dos autos de origem) que consignou que é “vedada a modificação da sentença com a discussão acerca dos valores devidos, sob pena de violação da coisa julgada”, e que “em momento algum o Réu (ora agravante) alegou a existência de valores a serem abatidos, questão que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, e não no cumprimento de sentença, pois se trata de pedido de condenação em valor certo e determinado”. Por outro lado, é relevante ressaltar que o levantamento de numerário é, por certo, suscetível de acarretar danos até mesmo irreversíveis à parte agravante, razões pelas quais o prosseguimento da ação, nos termos da decisão atacada, poderá ocasionar dano grave e de difícil reparação em caso de provimento do presente agravo, com o próprio comprometimento da utilidade da via recursal manejada pela parte Agravante. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança do tema que necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento do mérito da questão, bem como diante do fato de que o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irremediáveis à parte agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo, ao passo em que o sobrestamento do feito, a meu ver, em nada prejudicará as partes. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, a fim de suspender os efeitos da decisão atacada, até ulterior deliberação. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para resposta.